Tribunal: STF
Processo: RE 1260201
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “SOLDADO PM TEMPORÁRIO. Reconhecimento do direito a férias, 13º salário, adicional de insalubridade, adicional de local de exercício, cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários, com o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária. Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual 11.064/2002 declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial do TJSP. Extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal. Cabimento. Cômputo do tempo para fins previdenciários. Admissibilidade. Adicional de local de exercício e adicional de insalubridade. Verbas que não se estendem ao soldado PM temporário. Julgado proferido pelo C. STF na ADI 4173/DF não superou a tese fixada pela e. Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte sobre a matéria no Tema nº 02 do IRDR. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Recurso não provido.” (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5°, II; 37, caput, II e IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a demanda fora ajuizada por soldado militar temporário admitido nos termos da Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002, visando à obtenção de provimento jurisdicional que reconheça vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, no período trabalhado, bem como o pagamento das verbas trabalhistas que entende devidas. (eDOC 11, p. 2)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual 11.064/2002) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o apelado tem direito ao recebimento de férias, terço constitucional e 13º salário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Esta 10ª Câmara, em ações como a presente, já vinha reconhecendo, em cumprimento à Constituição Federal e levando-se em conta a vedação do enriquecimento ilícito, que, aos soldados PM temporários, deveriam ser reconhecidos os direitos sociais apontados férias, terço constitucional e 13º salário , os quais são garantidos a todos os trabalhadores. 
    Também reconhecia o direito ao cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria, em obediência ao disposto na Constituição Federal e Estadual.” (eDOC 7, p. 5)
    Verifica-se, pois, que o acórdão impugnado, ao reconhecer o direito à averbação, no Regime Geral de Previdência Social, do tempo em que o recorrido prestou serviços à Polícia Militar do Estado, negou validade à Lei Federal nº 10.029/2000 e à Lei Paulista nº 11.064/2002, que afastam, no caso, o vínculo empregatício e obrigações de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    No julgamento da ADI 4.173, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.2.2019, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 (exceto trecho do art. 3º, I, que impunha limite de idade), em análise que afasta todos os argumentos apresentados pelo acórdão recorrido para lhe negar validade, conforme se denota da ementa a seguir transcrita:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. (...) 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2019)
    Logo, percebe-se que o acórdão recorrido deixou de aplicar legislação que não padece de vício de constitucionalidade, segundo a jurisprudência desta Corte. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 31.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem”. (RE 1177606 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM. ADI 4.173/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da Lei 10.029/2000, que dispõe que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória e que o serviço voluntário prestado não configura vínculo empregatício, nem gera obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1.061.983 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Nesse sentido, vez que esta Corte declarou constitucional dispositivo de lei federal afastado no caso, cuja redação dispõe que a prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, concluo que assiste razão ao recorrente.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido autoral.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente